Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727006-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR FERREIRA WALTER AGRAVADO: HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDIR FERREIRA WALTER contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima que, em sede de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais movido por HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outro, manteve a negativa ao pedido de continuidade da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento da demanda e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 73613554), o agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que a gratuidade de justiça foi expressamente deferida e mantida em toda a fase de conhecimento do processo, sem que houvesse qualquer decisão expressa de revogação do benefício, precedida de contraditório, conforme disposto no art. 99, § 2o, do CPC, razão pela qual não seria admissível a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase processual em que litigou sob o amparo da gratuidade de justiça. Argumenta que a exigibilidade dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa, em observância ao art. 98, § 3o, do CPC, na medida em que não demonstrada pelo credor a cessação da situação de carência financeira da parte executada, e reprisa sua condição de aposentado pelo INSS com percepção de renda líquida de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), comprometida com medicação, de modo a necessitar de ajuda de terceiros para arcar com a dívida e de advogado pro bono, sob pena de perder sua única residência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada "a imediata suspensão da execução até o julgamento definitivo do presente recurso, inclusive o desbloqueio de sua conta bancária, em que recebe seu benefício do INSS”. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja mantida a concessão da gratuidade de justiça e para que a execução seja extinta “por inexigibilidade do título executivo, enquanto perdurar a situação de carência econômica do executado”, ou, alternativamente, para que a execução seja suspensa "até que seja comprovada a cessação da situação de carência que justificou a concessão da gratuidade de justiça”, ou, ainda, para que “seja observado o art. 525 § 5, pois o executado declarou que o valor correto da execução deve ter por base o valor da causa da ação de cobrança em fase de conhecimento, a saber, R$25.609,47, logo, o valor de execução que seria devido ao credor é de R$2.540,96 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), atualizado monetariamente, a partir da data de decisão deste agravo de instrumento, já que tal obrigação estava suspensa, sem incidência de multa e juros, desconsiderando-se a multa do art. 523 CPC e demais encargos, pós sentença condenatória, para fins de base de cálculo”. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o executado WALDIR FERREIRA WALTER se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais movido por HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outro, manteve a negativa ao pedido de continuidade da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento da demanda e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, do efeito suspensivo vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, a gratuidade de justiça foi deferida ao ora agravante na fase de conhecimento, tendo o julgador de origem concluído por “devidamente comprovadas a hipossuficiência econômica do requerido”. (ID 48156669 do processo referência). Ao proferir a sentença, o julgador rejeitou a impugnação da parte autora ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante, ao asseverar que “Inobstante a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, observo que o réu juntou aos autos documentos que evidenciam seus rendimentos, os quais não superam a quantia de R$ 2.000,00 líquida mensal, bem assim juntou comprovantes de suas despesas mais expressivas.” (ID 52550116 do processo referência). Com efeito, a condição financeira do requerido, ora agravante, conforme delineado pelo julgador na sentença, se amolda prima facie ao parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Por fim, o benefício da gratuidade de justiça deferido ao réu, ora agravante, não constituiu objeto de persistente inconformismo e, portanto, se manteve inalterado no julgamento do feito pela instância recursal, conforme se extrai dos acórdãos n. 1292323 e n. 1376946 (IDs 108757059 e 108757098 do processo referência), de modo a integrar o título judicial. Contudo, o benefício da gratuidade de justiça não se sujeita à coisa julgada material, podendo ser revisto na fase de execução do título judicial se, no prazo de 5 (cinco) anos, houver alteração na situação financeira da parte beneficiária que evidencie capacidade para arcar com as despesas do processo (art. 98, § 3o, do CPC). Assim, iniciado o cumprimento de sentença pelo condomínio, e apresentada impugnação pelo réu, ora agravante, que requereu a manutenção do benefício em foco, foi proferida decisão que indeferiu “o pedido de concessão da gratuidade de justiça, na medida em que o executado não demonstrou fazer jus ao benefício, especialmente porque está sendo assistido por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública” (ID 230183296 do processo referência). Nesse ponto, vale esclarecer que a revogação do benefício prescinde de provocação da parte adversa, podendo ser revogada de ofício pelo julgador, consoante disposto no art. 8o da Lei n. 1.060/1950. “Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.” Contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença movida pelo condomínio autor, o ora agravante interpôs o anterior recurso de agravo de instrumento n. 0715508-02.2025.8.07.0000, tendo peticionado a sua desistência, o que foi homologado por esta Relatoria. Deveras, sobrevindo acordo extrajudicial entre o executado, ora agravante, e o condomínio autor, este foi homologado por sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, III, do CPC (IDs 232107178 e 232595221 do processo referência). Referida transação homologada se deu apenas entre as partes litigantes e, portanto, foram excluídos do acordo os honorários de sucumbência fixados no título judicial, conforme se confere do parágrafo terceiro da sua cláusula 1o: “não estão sendo cobrados os honorários de sucumbência atinentes à fase de conhecimento, posto que pertencem aos advogados que patrocinaram a demanda naquela fase processual”. Nessa esteira, foi deflagrado o presente cumprimento de sentença concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 234322534 do processo referência). O executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelos patronos do condomínio vencedor, ressaltando a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento apta a legitimar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em conformidade ao art. 98, § 3o, do CPC, enquanto a parte exequente não se desincumbir do ônus de demonstrar a alteração da condição financeira do executado (ID 239443461 do processo referência). No entanto, o juízo a quo confirmou a anterior decisão que havia indeferido o benefício. Eis a fundamentação do decisum então agravado (ID 239950876 do processo referência): “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. O laudo médico, de tratamento de paciente pela rede pública também não se presta a condição de conferir a gratuidade de justiça por si só. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade.” Assim delineada a questão, verifica-se em sede de exame sumário, próprio ao momento processual, não existirem nos autos elementos que evidenciem alteração da condição financeira do ora agravante que conduza à falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento, impondo-se preconizar, até então, a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo réu, ora agravante, para perdurar a gratuidade de justiça concedida (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Com efeito, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo ora recorrente, os documentos constantes nos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, pois denotam a percepção de renda mensal bruta no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), e líquida no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 45054952 do processo referência). Referido valor não é desabonado pelos demais documentos carreados aos autos, nem pela natureza do feito ou pela importância do débito condominial cobrada na presente ação, além de a contratação de advogado particular não constituir per se circunstância impeditiva à concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, CPC), de forma que não se constata, ao menos por ora, elementos aptos a afastar a hipossuficiência alegada e acatada na instância de origem na fase de conhecimento da demanda, consoante o panorama financeiro inalterado minimamente delineado nos termos acima. Logo, em exame prefacial, exsurge a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante despojado de valor essencial à sua mantença. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o pedido liminar para determinar o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud e para obstar o prosseguimento do feito executivo até o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator